Tribunal: TJES
Processo: 5003652-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003652-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: GIANNY DUHZ FERREIRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONFRONTAÇÃO DOS CÁLCULOS
DA CONTADORIA
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Embora afirme incorretos os cálculos da contadoria, a recorrente deixou de apontar especificamente o motivo da discordância, isto é, não confrontou os dados técnicos apurados, o que inviabiliza a análise do excesso de execução e, por conseguinte, da alegação de necessidade de perícia.

2)
Ausente a comprovação do suposto leilão do veículo objeto do financiamento, não se afigura possível o abatimento no valor exequendo.

3
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada, em que o douto juízo
a quo

rejeitou a impugnação da instituição financeira recorrente e homologou os cálculos apresentados, a fim de reconhecer o crédito de R$ 10.342,65 e determinar o pagamento no prazo de 15 dias, acrescido de multa e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese
,
equívoco nos cálculos da contadoria do juízo, porquanto o valor devido é de apenas R$ 2.718,34, razão pela qual deve ser determinada a realização de perícia judicial.

Pois bem. Embora afirme incorretos os cálculos da contadoria, a recorrente deixou de apontar especificamente o motivo da discordância, isto é, não confrontou os dados técnicos apurados, o que inviabiliza a análise do excesso de execução e, por conseguinte, da alegação de necessidade de perícia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO E PENHORA. INADEQUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O acórdão embargado decidiu que não basta a afirmação genérica de excesso de execução, cumprindo ao impugnante comprovar os pontos controversos do cálculo apresentado, ônus do qual não se desimbuiu. Não há omissão do acórdão quanto ao ponto.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED AI, 038189000110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ – EXEGESE DO ART. 739-A DO CPC⁄73 – PROPÓSITO DE COIBIR IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INTUITO ATENDIDO APESAR DA AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA NO PARTICULAR – MATÉRIA DE DIREITO – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013 DO CPC – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – HIGIDEZ DOS CÁLCULOS – CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE PARA CONHECER DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1) Não macula a sentença o constatado enfrentamento de outros pontos, para além dos sustentados nos embargos opostos, haja vista que o aparente propósito do juiz da causa foi examinar, como um todo, o contrato bancário celebrado, a despeito da ausência de específica impugnação de cláusulas contratuais pelos interessados, vindo a concluir pela inexistência de ilegalidade ou de abusividade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. 2)
A exigência de que seja apontado o correto valor devido e apresentada memória discriminada de cálculos tem por finalidade evitar a impugnação genérica por parte do embargante, que deve demonstrar objetivamente a(s) parcela(s) do cálculo do exequente em que se verifica o excesso alegado.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024110272424, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Ademais, persiste a ausência de comprovação do suposto leilão do veículo objeto do financiamento, consoante expresso na decisão agravada, impedindo, assim, o abatimento no valor exequendo.

Vale ressaltar que, mesmo delineado esse contexto na decisão que indeferira o pedido liminar, a recorrente permaneceu inerte.

Com efeito, ausente a plausibilidade do direito invocado, não merece reparo o
decisum
objurgado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator.